Tribunal: TJDFT
Processo: 0706668-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE. EX-CÔNJUGE. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO IMÓVEL. FORMAL DE PARTILHA HOMOLOGADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO BEM. PROPRIEDADE COMPROVADA.
1. Comprovado que a terceira embargante detém a propriedade exclusiva do bem imóvel, advinda de partilha homologada judicialmente em ação de divórcio, deve ser afastada a penhora do bem, determinada em cumprimento de sentença manejado contra seu ex-cônjuge e após o fim do vínculo conjugal, ainda que ausente a averbação da transferência no registro de imóveis competente. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. No caso, além do formal de partilha homologado judicialmente, a terceira embargante junta aos autos documentos, dentre eles, comprovante de quitação do financiamento do imóvel, declarações de vizinhos que atestam que a apelante reside no imóvel há cerca de mais de 30 anos, bem como correspondências recebidas ao longo dos anos no endereço do imóvel em questão, o que reforça o seu domínio sobre o imóvel.
3. Acrescentando ainda que a embargante/apelante recebeu o imóvel, a título de meação, no ano de 1992, ao passo que os atos ímprobos objeto da ação que gerou o cumprimento de sentença foram praticados apenas em 2005.
4. Deu-se provimento ao apelo.